Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-04.2025.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando a matrícula de criança em creche pública próxima à residência da autora, em período integral, reconhecendo o direito à educação infantil como obrigação estatal de cumprimento imediato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a intervenção judicial para obrigar o ente federativo a oferecer vaga em creche pública próxima à residência de criança em idade compatível com a educação infantil, diante do direito constitucional à educação e da tese firmada no Tema 548 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil em creche e pré-escola é assegurado pela Constituição Federal (art. 208, IV), pelo ECA (arts. 53 e 54) e pela LDB, constituindo obrigação de cumprimento imediato pelo Estado.
4. A tese firmada pelo STF no Tema 548 da Repercussão Geral estabelece que o acesso à educação infantil pode ser exigido judicialmente de forma individual.
5. Alegações de insuficiência orçamentária, discricionariedade administrativa ou reserva do possível não afastam o dever do Estado de assegurar o acesso à creche.
6. O princípio da isonomia não autoriza distinções entre crianças que recorrem ao Judiciário e aquelas que não o fazem.
7. Não houve reconhecimento da teoria do fato consumado pela sentença.
8. Inaplicabilidade do distinguishing em relação ao Tema 548. O caso concreto subsume-se integralmente à tese firmada pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito à educação infantil em creche e pré-escola é de aplicabilidade imediata e pode ser exigido judicialmente de forma individual.
2. A reserva do possível e a limitação orçamentária não
justificam a recusa estatal na oferta de vaga em creche pública próxima à residência da criança.
3. A organização administrativa do ente público não prevalece sobre a efetivação do direito fundamental à educação infantil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205, 208, IV, e 227; ECA, arts. 4o, 53, V, e 54, IV; LDB, arts. 4o, II, 29 e 30.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral); STF, RE 1.002.425/SP (Tema 1.002); TJDFT, Acórdãos 1983238, 1970105 e 1930299.